Tribunal: TJSP
Processo: 1026612-85.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000462824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1026612-85.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante VALTER JOAQUIM (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado HOSPITAL SAMARITANO DE SÃO PAULO
LTDA..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No1026612-85.2019.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: VALTER JOAQUIM
EMBARGADO: HOSPITAL SAMARITANO DE SÃO PAULO LTDA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO - 22a VARA CÍVEL CENTRAL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41.574
EMBARGOS DECLARATÓRIOS AÇÃO
DE
COBRANÇA

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS HOSPITALARES - OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE

INOCORRÊNCIA

PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS
REJEITADOS
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao v.
acórdão de fls. 180/183, que negou provimento ao recurso de apelação em ação de
cobrança decorrente da prestação de serviços hospitalares.
O conteúdo do aresto, ao ver do Embargante,
enseja esclarecimento para suprir etapa de prequestionamento, bem como omissão
quanto à alegada decisão em dissonância com legislação e entendimentos
doutrinários trazidos em sede de recurso de apelação.
Trouxe o Embargante seus argumentos buscando
sejam supridas alegadas omissões no acordão embargado, possibilitando a
reversão do resultado adotado.

Regularmente intimada, manifestou-se a parte
embargada nos autos (fls. 07).
É o relatório.

Pelo que consta dos autos, a pretensão da
demanda tem fundamento na cobrança de valores relativos aos serviços médicos
particulares prestados pelo hospital ao requerido, ora Embargante.

Nesse contexto, o v. acórdão embargado

promoveu o enfrentamento compatível com o que consta dos elementos trazidos
aos autos, sendo certo que adotou o entendimento de que a prova trazida durante o
trâmite processual revela que, diante da incontroversa prestação dos serviços, a
pretensão de cobrança deve ser acolhida para condenar o réu ao pagamento
integral do preço pelos serviços prestados pelo autor.
No mais, a matéria deduzida nos embargos
apresenta natureza estritamente infringente, não restando configurada omissão ou
contrição a ser suprida, mas apenas inconformismo da parte, estranho aos limites
da via recursal declarativa.

Dessa forma, o Embargante pode discordar da
motivação expendida, mas se mostrando fundamentado o v. acórdão, incabível
alegação de omissão a merecer correção via embargos de declaração com
pretensão de efeitos infringentes.
Ademais, a solução integral da controvérsia com
fundamento suficiente não caracteriza ofensa aos dispositivos legais elencados,
além do que não é necessário o expresso pronunciamento sobre todos os pontos
alegados nas razões invocadas pelas partes.

Portanto, rejeito os embargos.
LUIZ EURICO
RELATOR